Tribunal: TJDFT
Processo: 0007029-27.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007029-27.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: HELEN GOMES DOS SANTOS BEZERRA DE OLIVEIRA DESPACHO Assiste razão à parte recorrida, tendo em vista que o feito se encontra sobrestado pelo Tema 542 do STF, e não pelo Tema 929 do STJ. Assim, determino à Secretaria que proceda à retificação da certidão de ID 21003884. Após, retornem os autos ao SERECO. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014